Tribunal: TJDFT
Processo: 0700064-65.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700064-65.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTER DANTAS DE MOURA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por ESTER DANTAS DE MOURA contra decisão do douto Juízo do 1o Juizado Fazendário do DF (autos eletrônicos n. 0700304-34.2020) de indeferimento da tutela antecipada (“remoção para a GSAP 1 – Cruzeiro Novo ou outra unidade que não cause prejuízo”). Eis o teor da decisão ora revista: Recebo a Inicial. Cuida-se de Ação de Declaratória, com pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por ESTER DANTAS DE MOURA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, tendo como objeto a alteração da remoção da parte Autora, a fim de que seja removida para unidade que preste serviços de atendimento básico à saúde. Para tanto, a Autora sustenta que tem sofrido ameaças da família de um paciente em sua lotação atual, de modo que pleiteou administrativamente a remoção para outra unidade. Afirma que o pedido foi deferido, com sua designação para o Núcleo de Serviço Social do HRAN, entretanto, não tem interesse em tal movimentação devido às perdas financeiras decorrentes da retirada das gratificações GAB e GMOV, bem como do fato de a família que a ameaçou também receber atendimento no HRAN. DECIDO. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na Inicial. Quanto à remoção, o Estatuto dos Servidores Distritais (Lei Complementar no 840/2011), estabelece que: Art. 41. Remoção é o deslocamento da lotação do servidor, no mesmo órgão, autarquia ou fundação e na mesma carreira, de uma localidade para outra. § 1o A remoção é feita a pedido de servidor que preencha as condições fixadas no edital do concurso aberto para essa finalidade. § 2o O sindicato respectivo tem de ser ouvido em todas as etapas do concurso de remoção.§ 3o A remoção de ofício destina-se exclusivamente a atender a necessidade de serviços que não comporte o concurso de remoção. No mesmo sentido, a portaria no 75 da SES/DF regulamenta as remoções no âmbito da Saúde do Distrito Federal nos seguintes termos: Art. 5o A remoção a critério da Administração (ex officio) ocorrerá, ainda que sem a anuência do servidor e de sua chefia imediata, para atender às necessidades do serviço e exigências das unidades de referência, nas situações não comportadas pelo Concurso de Remoção, devendo ser indicados os motivos justificadores. No caso concreto, verifica-se que a parte Autora foi examinada por Junta Médica Oficial em 23/07/2019 (ID Num. 53709809 – Pág.1), a qual concluiu que ela deveria ser removida de sua lotação atual por motivos de preservação de sua saúde. Com base em tal recomendação, a autora formulou pedido de remoção para a GSAP 1 do Cruzeiro novo. Todavia, em 30/09/2019, o ente requerido indeferiu o pedido de remoção formulado no que tange ao direcionamento do servidor para a unidade sugerida e a redirecionou para o Núcleo de Serviço Social do HRAN, em face do déficit de servidores no local (ID Num. 53709815). Diante dessas circunstâncias, verifica-se que a análise do pedido de remoção respeitou a Supremacia do Interesse Público, Princípio norteador das atividades estatais, bem como a expressa previsão legal acerca da remoção. Note-se que a decisão administrativa combatida foi devidamente motivada pelo destacado déficit de pessoal, o que caracteriza risco à prestação imediata dos serviços de saúde e a eficiência destes. Cumpre salientar que o ente requerido não se encontra obrigado a lotar o servidor, necessariamente, na unidade de saúde sugerida. Deve-se observar a restrição colocada a ele, de modo a removê-lo para localidade adequada ao desempenho de suas funções diante seu quadro clínico, contudo, sem deixar de observar o necessário interesse da coletividade. Assim, conforme se extrai dos autos, não ficou demonstrada a probabilidade do direito, um dos elementos caracterizadores do pedido de tutela. Posto isso, INDEFIRO o pedido de Tutela de Urgência formulado Informa que “ingressou com ação requerendo que sua remoção se desse para o GSAP 1 – Cruzeiro Novo ou outro que não a coloque em situação de vulnerabilidade, uma vez que onde se encontra lotada atualmente (HRAN), se sente em risco e abalada psicologicamente. Entretanto, o juiz singular negou a liminar pleiteada sob a alegação de que a remoção da ora agravante para o HRAN se deu dentro dos critérios legais, bem como que atendeu a supremacia do interesse da administração pública”. Respeitante à probabilidade do direito, sustenta que, ainda que a remoção possa ter atendido o interesse público, deixou de considerar a situação individual da agravante (“interesse público x interesse individual deve ser analisado com parcimônia”). E quanto ao perigo de dano, alega “sérios problemas psicológicos, físicos e financeiros (perda da GAB e GMOV)”, além de “riscos à integridade física”, uma vez que “a família onde foi verificado o assédio sexual da menor e os indícios de drogadição, se utiliza dos serviços prestados pelo HRAN, local onde está lotada atualmente, sendo que “a possibilidade de contato com referidas pessoas causa justo temor e instabilidade emocional”. Pugna liminarmente pelo “deferimento de efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da r. decisão interlocutória agravada, determinando o prosseguimento do feito”. No mérito, requer a reforma da decisão, para determinação de remoção para a “GSAP Cruzeiro Novo, ou outro que não a coloque em situação de risco e nem lhe cause os prejuízos que vem suportando”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista, e com isso, indeferir o pedido liminar (CPC, Art. 1019, I, a contrario sensu). Em juízo de cognição sumária e superficial, a probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados, a tal ponto de respaldar a concessão da medida de urgência sem aguardar o desfecho do processo de conhecimento. O parecer médico de ID 53709809 (autos de origem) atesta que a servidora (assistente social) “foi avaliada em 23.07.2019, em decorrência de problemas relacionados ao seu trabalho”, e conclui que “deverá ser removida do atual local de exercício profissional imediatamente, tendo em vista que a permanência da mesma nesse local poderá demandar agravamento do seu estado de saúde”. Nos termos da Portaria n. 75 de 13.02.2017 (Art. 7o, § 3o), “em caso de deferimento do pedido de remoção interna ou externa por motivo de saúde, a movimentação ficará condicionada à existência de vaga no local pretendido e à possibilidade de atendimento às restrições laborativas”. Nessa moldura, sem se tecer juízo de valor acerca do sofrimento psicológico da agravante, inviável, neste momento processual, a imediata remoção para unidade diversa daquela determinada pela Administração, notadamente se o ato se encontra em aparente consonância às normas regulamentares e à recomendação médica. Por seu turno, respeitante ao perigo de dano, insuficiente à concessão da medida inaudita altera pars a alegação de que “a família anteriormente atendida por ela no Núcleo Bandeirante também utiliza o HRAN”, à míngua de evidências de situação de ameaça ou de risco iminente à integridade física ou psicológica da agravante. No ponto, a remoção por risco à integridade física ou por motivo de ameaça de crime ocorrerá tão somente enquanto perdurar a ameaça, comprovada por meio de Boletim de Ocorrência, registros da unidade e relatório da Chefia Imediata, observada a existência de vaga e a necessidade da Administração Pública (Portaria n. 75/2017, Art. 8o). Nesse quadro, urge o estabelecimento do contraditório ao pretendido juízo de ponderação entre o interesse público e o particular, pena de se esgotar prematuramente a questão (indevida ingerência nos critérios administrativos). No mesmo sentido (mutatis mutandi), o precedente da 2a Turma Recursal do TJDFT (Acórdão 1062336): JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONCEDIDA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE DETERMINOU A REMOÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão a quo que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão da Ordem de Serviço de 12 de abril de 2017, que autorizou a sua remoção para o Hospital Regional do Gama. Alega a parte agravante, em síntese, ser servidora pública do Distrito Federal, pertencente ao quadro da Carreira de Cirurgiã Dentista desde dezembro de 2011, e que concorreu licitamente a concurso interno de remoção entre servidores para alcançar sua atual lotação (Centro de Saúde n. 7 de Taguatinga). Forte nestas razões requer a suspensão do ato administrativo de a removeu para a cidade do Gama. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 2595452 e 2595457). Liminar indeferida (ID 2596596). Contrarrazões apresentadas (ID 2407515). III. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. IV. Em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações na inicial de agravo, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência dos pedidos iniciais. V. Analisar, nesta via sumária, a existência ou não de vícios no ato administrativo combatido é esgotar o mérito da causa, o que não é permitido nesse momento processual. VI. Em tese, é direito da administração a livre disponibilidade de lotação e remoção de servidores, devendo ser reconhecida a oportunidade e a conveniência para a prática do ato. Ou seja, deve ser sopesado o interesse particular do servidor e o interesse público da administração. Isso somente será possível após a dilação probatória. VII. O Judiciário não pode, à revelia da instrução do feito, determinar liminarmente remanejamento de pessoal nos quadros dos órgãos do Poder Executivo, ainda mais na fragilizada área da saúde local. VIII. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Condeno a parte agravante às custas e honorários advocatícios em favor da parte agravada que fixo em R$ 300,00, a serem corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, a contar da preclusão desta decisão. IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. No mais, a supressão do pagamento de gratificação em razão do atual não preenchimento dos requisitos legais à concessão da benesse (GAB e GMOV) não caracteriza a “redução salarial” ou “ameaça à estabilidade”. Especificamente em relação à GMOV, não se pode deslembrar que a suspensão do pagamento teria sido motivado pela remoção (do Núcleo Bandeirante para a Asa Norte) à região administrativa onde a servidora reside (Asa Sul) o que, a rigor, redundaria na redução de gastos com transporte. Ademais, o documento de ID 53709822 esclarece: “com relação ao pagamento das gratificações à servidora, deve-se observar que o pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) foi concedido por meio de decisão judicial, proferida nos autos do Processo no 0751728-92.2018.8.07.0016, conforme se observa no Processo SEI no 00020-00000301/2019-87. Contudo, com a alteração da situação funcional da servidora, decorrente de sua remoção, deve ser observado se a atual conjuntura trabalhista da requerente se amolda aos requisitos exigidos pela legislação para recebimento da GAB, bem como das demais gratificações”. Forçoso reconhecer que esses fatores o preenchimento dos pressupostos legais, de sorte que a questão deve ser exaurida na fase instrutória (CPC, Art. 300, caput). Indefiro o pedido liminar. Intime-se o agravado (CPC, Art. 1019, II). Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as informações. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito